Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-93.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO TESTE DO ETILÔMETRO. PROVA VÁLIDA, CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. ETILÔMETRO. CALIBRAGEM ANUAL. DESNECESSIDADE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR SUPERIOR À PERMITIDA PELA LEI. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não é necessária a calibragem anual do etilômetro, procedimento que é realizado uma única vez pelo fabricante, quando do fornecimento do aparelho ao órgão público, bastando a verificação periódica realizada pelo INMETRO para fins de constatação de sua regularidade. Precedentes do STJ.

2. Ademais, a verificação do estado de embriaguez, nos termos do §2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se restringe ao teste de alcoolemia, podendo ser comprovada por outros meios de prova, como a prova testemunhal que confirmou o resultado do teste de alcoolemia.

3. Recurso conhecido e desprovido.